Tribunal: TJSP
Processo: 1003549-84.2021.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência em relação ao Banco Safra e de parcial procedência em relação ao Banco C6 – Alegação de solicitação de boleto junto ao Safra – Boleto recebido com adulteração de linha digitável (código de barras) – Pagamento que foi direcionado para conta de terceiro junto ao Banco C6 – Autora

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência em relação ao Banco Safra e de parcial procedência em relação ao Banco C6 – Alegação de solicitação de boleto junto ao Safra – Boleto recebido com adulteração de linha digitável (código de barras) – Pagamento que foi direcionado para conta de terceiro junto ao Banco C6 – Autora que não se atentou para divergências quanto ao beneficiário, efetuando pagamento – Culpa exclusiva da vítima caracterizada – CDC, art. 14, §3o, II – Ação improcedente – Decaimento integral da parte ativa - Sentença substituída – Recurso provido.